Tribunal: TJDFT
Processo: 0004920-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004920-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX SILVA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por ALEX SILVA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 47191586). Em suas razões recursais (ID 47191599), a Defesa alega que o réu deve ser absolvido pela insuficiência de provas. Afirma que o usuário preso na operação policial não foi capaz de identificar o acusado com segurança e, ademais, as testemunhas policiais basearam seus depoimentos somente na quantidade de droga apreendida. Sustenta que o réu não foi flagrado em situação de tráfico, não havendo evidências de que tinha o dolo de comercializar a droga com ele encontrada. Subsidiariamente, afirma ser necessária a redução da pena para aquém do mínimo legal em virtude da confissão do réu. Defende, ainda, que a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, deve ser aplicada em sua fração máxima. Requer o conhecimento e provimento do recurso para absolver o réu com fundamento na insuficiência probatória; subsidiariamente, pugna pela reformulação da dosimetria da pena. A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 47441061). Brevemente relatados, decido. Nos moldes do artigo 932, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal, compete ao relator ordenar o processo, podendo não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) De modo semelhante, prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III- admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) In casu, a d. Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso interposto pela Defesa, dada a sua intempestividade. Assiste razão ao d. órgão do Ministério Público. Com efeito, o prazo para interposição do recurso de apelação é de cinco dias (artigo 593, caput, do Código de Processo Penal), cuja contagem, nos termos da legislação processual penal em vigor, opera-se de forma contínua (artigo 798, caput, do aludido diploma legal). Ademais, na forma do artigo 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994, se a defesa do réu for patrocinada pela Defensoria Pública, conta-se em dobro o prazo recursal. Na hipótese vertente, o comando sentencial foi proferido em 30.06.2022 (47191586). No dia 05.08.2022, a Defensoria Pública manifestou ciência da decisão, sem apresentar recurso (ID 47191592). Por sua vez, o réu foi intimado por meio de edital, em 29.08.2022, pelo prazo de 90 dias (ID 47191593), tendo sido o edital publicado em 30.08.2022 (ID 47191595). O prazo editalício transcorreu sem manifestação do réu (ID 47191596). No caso, verifica-se que o prazo final para a interposição de apelação pelo réu (90 dias do edital e 5 dias para a interposição do apelo) foi dia 05.12.2022 (segunda-feira). A despeito disso, o apelo defensivo somente foi interposto em 13.03.2023, ou seja, muito tempo após o decurso do prazo legal. Ressalte-se, por outro lado, que o fato de ter sido oportunizada nova (e injustificada) oportunidade de vista à Defensoria Pública, em 27.03.2023, não tem o condão de reabrir o prazo recursal, visto que ultrapassado o quinquídio legal, ainda que aplicada a regra de contagem em dobro. A respeito do tema, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RÉU SOLTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. TERMO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DUPLA INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A fluência do prazo para a interposição do recurso da defesa inicia-se da última intimação, seja ela do réu ou de sua Defesa Técnica. 2. A data em que lavrada a certidão não se confunde com o termo final do prazo estabelecido no edital de intimação da sentença, que tem lugar independentemente de qualquer intimação ou outra providência jurisdicional. 3. É necessária a dupla intimação da defesa e do réu, nos casos em que este está sendo patrocinado por defensor dativo ou por defensor público, da sentença penal condenatória, sob pena de violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1694719, 07220410720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 11/5/2023) PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conta-se o prazo em dobro para a Defensoria Pública recorrer, a partir da primeira vista após a sentença. Interposto o recurso fora do prazo legal, não há como conhecê-lo. 2. A existência, após a sentença, de uma segunda remessa dos autos à Defensoria Pública, não pode ser considerada como termo inicial, pois a data prevalente para a contagem do prazo recursal é a da abertura da vista àquele Órgão após a sentença. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1147488, 20170210024786APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: 141/150) Destarte, evidenciada a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso (tempestividade), é de rigor o seu não conhecimento. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, baixem os autos à origem. Brasília, D.F., 7 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator